Tribunal: TJDFT
Processo: 0721377-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721377-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO SERRA VIANA BEZERRA DE SOUZA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Não verifico a prevenção da 6a Turma Cível, porquanto não há determinação de apensamento dos autos do Agravo de Instrumento n° 07075475420188070000, decorrente do Processo n° 0027875-49.1995.8.07.0001, aos dos autos de origem (0020096-72.1997.8.07.0001 (42890/97). Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora